Tribunal: TJSP
Processo: 0002985-98.2015.8.26.0459
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000473249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002985-98.2015.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
REVENI CARMEM MILAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
defensivo e, em consequência, absolveram Réveni Carmen Milan da imputação
contida no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, c.c. artigo 29, parágrafo 1o, ambos
do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo
Penal. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002985-98.2015.8.26.0459 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002985-98.2015.8.26.0459
Apelante: Reveni Carmem Milan
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pitangueiras
Voto no 2096
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença
condenatória – Absolvição por insuficiência probatória –
Possibilidade – Existência de dúvidas relevantes quanto à prática
do delito – Vítima prestou depoimento sem reconhecimento da
apelante – Ausência de efetiva demonstração da conduta criminosa
imputada a acusada – Observância do princípio in dubio pro reo –
Absolvição decretada – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de Réveni Carmen Milan contra a r. sentença de fls. 215/225,
que a declarou incursa no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, c.c.
artigo 29, parágrafo 1o, ambos do Código Penal, condenando-a à pena
de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no
regime inicial aberto e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, no
mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002985-98.2015.8.26.0459 -Voto no
3
Nas razões de seu recurso (fls. 247/256),
pleiteia a defesa, em síntese, a absolvição por inexistência ou
insuficiência probatória.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
(fls. 260/264).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 160/166).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 19 de agosto de
2015, na cidade e comarca de Pitangueiras, Réveni Carmen Milan, ora
apelante, previamente ajustada com seu namorado Gerson Aparecido
Lopes (falecido) e outros dois indivíduos não identificados, com
unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os objetos devidamente
identificados, tais como um automóvel, telefone celular, cartões
bancários,
documentos
de
identificação,
cheques
e
dinheiro,
globalmente avaliados em R$ 28.000,00, pertencentes a M.C.T.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002985-98.2015.8.26.0459 -Voto no
4
portaria (fl. 01), pelos boletins de ocorrência (fls. 02/04, 05/07, 08/10,
16/17 e 19/21), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo auto
de entrega (fl. 13), pelo relatório de investigações (fls. 22/24), bem
como pela prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é controversa.
Interrogada em juízo (mídia SAJ), negou a
prática delitiva, afirmando que é funcionária pública concursada e que
não participou do delito narrado na denúncia, pois não sabia que este
iria acontecer. Alegou que estava tendo um relacionamento esporádico
com Gerson e, na data dos fatos, ele lhe pediu uma carona até a cidade
de Pitangueiras, pois iria buscar um carro vendido por seu amigo.
Gerson estava com dois amigos. Em certo momento, Gerson pediu para
que seguisse o carro da vítima, pois achava que aquele era veículo. De
repente, o réu sacou uma arma de sua cintura, bem como capuzes. Em
seguida, Gerson abordou a vítima e efetuou o roubo. Aguardou o réu e
os outros dois comparsas em um local diverso dos fatos e imaginava
que se tratava de uma cobrança de dívidas com a vítima. Alegou ter
perguntado a Gerson o que estava acontecendo e que ele disse para ficar
quieta. O veículo da vítima foi levado a uma zona rural e, na volta,
todos ficaram em silêncio. Disse ter sido ameaçada pelos roubadores.
Asseverou que o celular da vítima foi esquecido por Gerson no interior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002985-98.2015.8.26.0459 -Voto no
5
de seu veículo e que foi localizada pela polícia pelas placas de seu
carro. Ao ser indagada pelos policiais sobre o roubo, imediatamente
entregou o celular da vítima. Afirmou que confessou os fatos na
delegacia de polícia no sentido de que estava junto com os demais
assaltantes, mas sem ter conhecimento do que iriam fazer. Finalmente,
disse que não estava acompanhada de advogado na fase inquisitorial.
Por seu turno, a vítima M.C.T., ouvida em
juízo (mídia SAJ), asseverou que, na data dos fatos, estava se dirigindo
a uma área lazer e que, após estacionar e descer do seu veículo, foi
abordado por um homem encapuzado e armado, que exigiu a entrega de
seus pertences e de seu veículo. Afirmou que o assaltante chegou em
um veículo automotor preto. Alegou que viu outras duas pessoas dentro
do respectivo carro utilizado pelo assaltante. Arguiu que não conseguiu
identificar se havia uma mulher dentro do mencionado veículo. Citou
que foram subtraídos vários bens na ocasião. Declarou que o seu
veículo foi localizado na cidade de Viradouro, alguns dias após os fatos,
bem como o seu aparelho celular.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra da
vítima reveste-se de irrecusável valia. Neste sentido, o entendimento
dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002985-98.2015.8.26.0459 -Voto no
6
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada em consideração, mormente quando encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP,
Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de
detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais
sejam o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior
Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG Agravo
Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A par disso, o policial militar Ronaldo Gallon,
ouvido em juízo (mídia SAJ), esclareceu que, na data dos fatos, aduziu
que atendeu à ocorrência descrita na exordial. Afirmou que o ofendido
relatou que homens em outro veículo o haviam abordado defronte a
uma área de lazer, evadindo-se com os seus bens. Alegou que
posteriormente teve conhecimento que o veículo da vítima havia sido
utilizado em um assalto na cidade de Viradouro. Arguiu que não tem
informações sobre a apelante. Citou que não acompanhou os demais
atos da investigação. Relatou que a vítima mencionou que havia vários
indivíduos e que os mesmos faziam uso de arma de fogo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002985-98.2015.8.26.0459 -Voto no
7
Por seu turno, o policial civil Ronaldo
Henrique de Oliveira, ouvido em juízo (mídia SAJ), esclareceu que, na
época dos fatos, estavam ocorrendo vários assaltos a veículos e a
estabelecimentos comerciais na região. Afirmou que na ocasião estava
investigando a “turma do Caborja”, então Gerson Aparecido Lopes.
Alegou que o veículo subtraído na cidade de Pitangueiras foi utilizado
em um assalto a um posto de gasolina em Viradouro. Arguiu que,
durante as investigações, foi descoberto que o investigado Gerson
estava em um relacionamento com a acusada. Citou que, devido a esta
circunstância, bem como por ter sido visto um veículo Fox Preto na
ocasião dos fatos, realizaram diligências para localizar a apelante.
Declarou que apreenderam o celular da ré e que ela foi encaminhada até
a Delegacia de Polícia. Esclareceu que, na delegacia, a acusada tentou
apagar as fotos na qual estava acompanhada de Gerson. Expôs que a
acusada confessou a sua participação na prática delitiva. Informou que a
ré indicou o provável local que estaria o veículo, localizado com base
nas suas informações. Esclareceu que a apelante informalmente relatou
que o investigado Gerson a ameaçava. Ressaltou que a ré não é
conhecida dos meios policiais. Salientou que não se recorda se foram
verificadas as ligações e mensagens no celular apreendido em posse da
acusada.
De outro lado, a testemunha de defesa Maike
Luan Souza Tychoniuk, ouvida em juízo (mídia SAJ), afirmou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002985-98.2015.8.26.0459 -Voto no
8
conhece que a acusada há quinze anos e que teve conhecimento da
imputação à ré por terceiros. Mencionou que, em contato com a ré, ela
relatou que estava recebendo ameaças de seu ex-namorado, mas não
mencionou o motivo. Declarou que em determinada ocasião, a apelante
pediu para que a acompanhasse de seu serviço até a sua residência por
receio, em virtude de estarem na cidade terceiros desconhecidos.
Esclareceu que a apelante é fisioterapeuta e que é uma pessoa
trabalhadora.
A informante do juízo Nádia Martins Cardoso,
quando ouvida (mídia SAJ), aduziu que tem conhecimento que o ex-
namorado da acusada pediu uma carona para si e outras duas pessoas.
Alegou que a ré relatou que não tinha conhecimento da situação até o
momento da prática delitiva. Arguiu que, após a consumação do delito
narrado na exordial, a apelante foi embora e que Gerson passou a
ameaçá-la. Citou que a ré ficou com medo das ameaças proferidas.
Declarou que tem conhecimento dos fatos através dos relatos da
apelante, bem como pelo repasse de mensagens enviadas via Whatsapp
por Gerson. Esclareceu que as mensagens denotavam para que a
acusada e Gerson tivessem um último encontro. Expôs que chegou a ver
uma mensagem na qual Gerson afirmava que não era para a acusada
confessar sobre o delito em questão, se não algo de pior ira acontecer
com a mesma. Sustentou que após os fatos a ré ficou com receio de sair
de sua casa em virtude das ameaças.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002985-98.2015.8.26.0459 -Voto no
9
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
insuficiente no sentido de demonstrar que a ré praticou o delito de
roubo com dolo.
O simples fato de conduzir o veículo com os
demais envolvidos na empreitada criminosa não é suficiente para a
responsabilização da apelante, uma vez que mesmo nos delitos
praticados em concurso, em que os agentes dividem entre si as tarefas,
é necessário, para a caracterização da coautoria, que todos os
participantes pratiquem atos executórios com dolo e unidade de
desígnios, o que não restou demonstrado nos autos face ao
relacionamento amoroso entre a apelante e Gerson, bem como diante
das ameaças sofridas pela ré.
Com efeito, é possível dentro do mundo fático,
de que a apelante realmente tenha fornecido carona para seu ex-
namorado, o qual abordou a vítima devidamente armado,
desconhecendo a real intenção dele tendo esquecido o aparelho celular
subtraído no interior do carro da apelante. Tal assertiva não é de todo
despropositada.
Assim, analisando-se o contexto probatório, o
caso é mesmo de absolvição, pois há dúvidas contundentes quanto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002985-98.2015.8.26.0459 -Voto no
10
dolo relativo à autoria delitiva, considerando-se que o conjunto
probatório coligido aos autos é insuficiente para se afirmar que a ré
participou dolosamente da empreitada criminosa.
Em que pese não se possa descartar com
absoluta segurança a possibilidade a participação da acusada, fato é que
as provas amealhadas indicam que a vítima não reconheceu a apelante
em Juízo. Assim, uma vez inexistente a produção de prova íntegra em
juízo, inviável a apuração exímia dos fatos, tornando-se defeso ao juízo
prolatar decreto condenatório baseado em ilações, presunções e
conjecturas, sendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo medida
imperiosa.
Destarte, prevalece a irresignação da defesa no
sentido de que autoria não restou demonstrada, uma vez que, analisando-
se o depoimento das testemunha ouvida na instrução criminal, não há
prova para condenação da apelante, prevalecendo apenas indícios que,
por si só, não trazem a necessária certeza da autoria do crime, sendo que
“sem prova plena e verdadeira, a condenação será sempre injusta e a
execução da pena, uma violência” (João Ramalho “in” Elemento da
Prova Criminal).
Ressaltando-se o Mestre Nelson Hungria que
preleciona que “a prova verossimilhança por maior que seja, não é
jamais a verdade ou certeza, e somente esta autoriza a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002985-98.2015.8.26.0459 -Voto no
11
condenatória. Condenar um possível deliqüente é condenar um
possível inocente” (“in” Comentários ao Código Penal, vol. I, pág. 59).
E na lição de Mittermayer , versando sobre o
sistema das leis alemãs em matéria de prova por indícios esclarece que
“o concurso de indícios só pode servir de fundamento da condenação
quando demonstra plenamente o facto e seus caracteres crimines (...)
É mister haver contra o acusado o concurso de muitos indícios (...). A
harmonia entre os indícios contra o accusado deve ser tal, que faça
necessariamente concluir como certo, segundo o curso ordinário das
coisas, ser culpado o accusado, e que, para não os interpretar contra
elle, seja necessário lançar-se no domínio do sobrenatural e acreditar
em factos, cuja existência na causa nada faz suppôr. Para dar a este
principio uma forma absoluta, como elle, diremos: a convicção do juiz
deve ser tal que não deixe logar para uma dúvida rasoavel” (“in
literis”-Tratado da Prova em Matéria Criminal, 2a. Ed., 1909, p.
395/396).
Deste modo, diante da insuficiência probatória
quanto aos fatos narrados na denúncia, a aplicação do in dubio pro reo é
medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso defensivo e, em consequência, absolvo
Réveni Carmen Milan da imputação contida no artigo 157, parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002985-98.2015.8.26.0459 -Voto no
12
2o, incisos I e II, c.c. artigo 29, parágrafo 1o, ambos do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo
Penal.
FÁTIMA GOMES
Relatora